Tribunal: TJDFT
Processo: 0703902-32.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. TERMOS ADITIVOS. AVERBAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
2. A obrigação de fazer pretendida pelo autor consiste na retificação da Cédula Rural Pignoratícia para Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, conforme determinação do tabelionato da Comarca de Alvorada do Norte, contra a qual o banco não se insurge propriamente.
3. Os instrumentos foram levados a registro, mas não foi possível realizar a averbação em razão da ausência da cláusula de retificação, medida que, por se tratar de modificação do contrato, incumbe ao banco, e não ao cliente, sendo, por isso, procedente o pedido de obrigação de fazer.
4. Os aditivos foram devidamente assinados pelas partes, não podendo o autor ser considerado inadimplente nas operações constantes dos termos até que as modificações sejam realizadas pelo banco para averbação e recalculado o saldo devedor conforme dispõem as avenças.
5. Não houve condenação pecuniária, apenas em obrigações de fazer, devendo ser mantida a sentença que fixou os honorários com base no valor da causa.
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.